Tribunal: TJDFT
Processo: 0003678-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de furto simples. Autoria e materialidade. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 1a Fase. Circunstâncias judiciais valoradas positivamente. 2a Fase. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Pretensão defensiva de fixação de regime prisional inicial mais brando (aberto). Condenação igual ou inferior a 4 (quatro) anos. Reincidência. Produção de efeitos jurídicos diversos nas fases distintas da dosimetria da pena. Regime semiaberto mantido. Adequação. Inteligência do verbete n. 269 da súmula do STJ. Recurso conhecido e desprovido.